Tribunal: STF
Processo: HC 266403
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM SINAL DE IDENTIFICAÇÃO ADULTERADO. CUSTÓDIA CAUTELAR DECRETADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDENAÇÃO. COMPATIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA COM O REGIME SEMIABERTO. NÃO COMPROVAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA CUSTÓDIA EM REGIME MAIS GRAVOSO QUE O DEFINIDO 
NA CONDENAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.